Tribunal: TJES
Processo: 5001837-93.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001837-93.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO MACIEL DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DO REGISTRO EM ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO

1. Mesmo que a contratação do cartão de crédito não tenha sido firmada por meio de um documento escrito, e ainda que todas as informações tenham sido repassadas de forma verbal pelo callcenter da instituição bancária no ato da oferta, restou demonstrado, notadamente pela disponibilização do áudio da ligação telefônica, que a instituição bancária prestou informações completas sobre o cartão de crédito consignado e seus termos e taxas de juros, tendo havido clara anuência do autor às indagações acerca do envio do cartão, desconto em sua folha remuneratória e reserva da margem consignável, inexistindo violação ao dever de informação ou falta de transparência no caso concreto.

2. A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, e o pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória) também afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro.

3.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HÉLIO MACIEL DE SOUZA
contra sentença juntada ao evento 7093168 e proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco BMG SA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta a parte autora em suas razões recursais, em suma, que não nega a contratação do “Cartão BMG”, porém, questiona a completa desinformação da operação. Afirma que só após contatos telefônicos e manejo de Ação de Produção Antecipada de Provas nº 0002585-84.2019.8.08.0026 é que o Autor pôde tomar ciência do que contratou. Continua narrando que, a contratação do “cartão de crédito” ocorreu via telefone em 30.05.2014, restando evidenciado por áudio disponibilizado pelo banco em link anexado à sua contestação, que foram prestadas informações confusas ao autor, que já quitou, ao todo, o valor de R$ 20.818,47, embora tenha realizado apenas dois saques com o referido cartão. Afirma que o autor não foi informado, seja no áudio da contratação do Cartão ou em momento posterior, sobre a modalidade contratada, que pretendia adquirir mero cartão de crédito para compras, com pagamento das faturas via boleto bancário, e que o contrato não foi enviado, a evidenciar a violação ao dever de informação e transparência. Requer a reforma do édito para que se julguem procedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Depreende-se dos autos que o autor e ora apelante ajuizou a presente demanda narrando em sua exordial que sempre teve um bom relacionamento com o banco BMG SA, já tendo celebrado dois empréstimos consignados (em 2012 e 2013), e por isso, em 2014 recebeu ligação telefônica de atendente do banco lhe oferecendo o Cartão de Crédito BMG, o qual possuía como forma de pagamento descontos em folha de pagamento. Mesmo recebendo informações confusas sobre a operação,
o autor aquiesceu com a contratação,
e
o cartão foi enviado ao seu endereço,
embora os termos do contrato não tenham sido encaminhados, impossibilitando melhor compreensão do negócio entabulado.

Inexistindo questões prejudiciais e preliminares a serem enfrentadas e tendo sido preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A questão devolvida para exame no apelo cinge-se, inicialmente, em verificar a existência de relação jurídica entre as partes e se a eventual ausência de informação acerca dos termos do contrato teria o condão de anular o negócio jurídico entabulado.

A despeito de inexistir nos autos o instrumento formal que subsidiou a contratação do cartão de crédito consignado entre as partes, é
incontroverso
que o referido negócio jurídico foi celebrado, não havendo que se falar em inexistência da relação jurídica.

O próprio apelante afirma em sua inicial e demais peças processuais que, em meados de 2014, adquiriu o cartão de crédito BMG Card, mediante contato telefônico de atendente do banco, recebeu e utilizou o cartão, e mais, a narrativa constante em inicial também não deixa dúvidas de que estava ciente de que o cartão seria pago mediante descontos em sua folha remuneratória (o requerente é militar), ao menos, de parte da fatura.

O ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado.

Todavia, diferente de outros casos concretos já analisados neste Corte de Justiça, nos quais não é possível saber se ao consumidor foram repassadas todas as informações necessárias para a suficiente compreensão da utilização do cartão de crédito consignado, ficando este revel de um termo de adesão redigido com informações incompreensíveis, na hipótese, a
Instituição

recorr
ida
logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, porquanto disponibilizou o
áudio da ligação telefônica
, mediante a qual se aperfeiçoou a contratação – conferir link disposto na contestação do requerido.

Após ouvir o áudio da oferta do cartão, é possível concluir que, embora o autor tenha ficado relutante ao saber que o valor mínimo da fatura o cartão de crédito oferecido deveria ser pago por desconto em sua folha de salário, chegando a negar a oferta, ao final, ele resolve concordar e aderir à contratação, consentindo com os descontos mensais em sua folha de salário/remuneração.

Também se extrai do áudio que o requerente foi informado, em diversos momentos, sobre a forma de pagamento do cartão, uma parte por desconto na folha de pagamento (sua margem permitia, na ocasião, o desconto de R$ 204,60) e o restante da fatura normalmente, por boleto ou qualquer outra forma de pagamento.

Ao final das tratativas verbais, o apelante respondeu de forma positiva às indagações da Atendente: “
Sr. Hélio,
o Sr. autoriza o envio do cartão BMG Card e a reserva da sua margem consignada, o Sr. confirma?

R.
Sim
;
o Sr. Hélio autoriza que as parcelas sejam descontadas de sua remuneração, o senhor confirma? Sim
”.

Em seguida, a Atendente informou as
taxas de juros do cartão (4,95% a.m e 78,96% a.a, sem tarifa de cadastro, CET de 80,44%, e IOF.
Nesse momento, o autor se insurgiu sobre as taxas, ao seu ver, bastante elevadas, acima das taxas praticadas pelos demais bancos.
Mesmo assim, consent
iu
com a contratação
. Foi então informado que a senha do cartão seria enviada em cinco ou sete dias, e o cartão físico em quinze dias.

Ainda narrando o teor das negociações registradas em áudio esclareço que, após informações sobre as taxas e tarifas, o autor voltou a indagar a atendente sobre os descontos em seu contracheque, e a atendente, novamente, explicou a forma de pagamento mediante exemplos práticos (“
Se o Sr. fizer uma compra de
R$
3
00,00,
virá descontado
[da folha]
R$ 20
4
,
6
0
e
R$ 96,00 virá em fatura
,
e essa fatura o Sr. pode pagar da forma que achar melhor”
-
Sic
), e já ao final da ligação, o autor aduz,
in litteris,
“vou fazer o teste, se eu não gostar, cancelo isso
”.

Pelo exposto, não há como entender que o apelante não tinha pleno conhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levado a contratar um cartão de crédito consignado, ou mesmo, que desejava contratar cartão de crédito para pagamento das faturas mediante boletos tão somente, como afirma na apelação.

Foram repassadas ao apelante informações completas sobre a contratação, inclusive, mediante exemplos, e sobre as taxas praticadas, e o autor foi indagado se consentia com a adesão ao cartão, com os descontos em sua folha remuneratória, e reserva de sua margem consignada, ao que respondeu positivamente a tudo.

Ainda que a Atendente tenha se utilizado de estratagemas de venda (“essa é a melhor forma de pagar um cartão”, “são os juros mais baixos do mercado”) em nenhum momento o autor foi coagido a contratar o cartão. Na verdade ele teve
trinta minutos
para refletir e negar a contratação, mas consentiu com tudo, e ao final, se dispôs a conhecer o produto, e se não fosse aquilo que tinha em mente, cancelaria.

Oportuno ressaltar que a Instituição Financeira afirmou em sua contestação
não haver registro de pedido de cancelamento administrativo
do cartão pelo autor, fato não contestado pelo apelante.

Ademais, como observou o MM. Magistrado a quo, o recorrente
utilizou o cartão, normalmente, para compras durante o ano de 2014
, e para
dois saques /
transferências
, conforme se verifica pelas faturas juntadas ao evento 7093157, além do banco juntar provas de que houve
pagamento voluntário das faturas
emitidas ao longo de 2014, ainda que em valores inferiores ao saldo total utilizado, acrescido do valor descontado do contracheque do recorrente.

Dessa forma, o fato de a contratação não ser precedida da assinatura de um documento escrito não a invalida, visto que as partes, de comum acordo verbal, aceitaram firmar uma relação jurídica, a qual se comprova por meio da utilização do produto e do serviço posto à disposição do consumidor e do pagamento das faturas do cartão de crédito.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA FUNDADA EM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES NÃO É PEÇA OBRIGATÓRIA, PODENDO A RELAÇÃO JURÍDICA SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS LONGE DE COMPROVAR A QUITAÇÃO, REFORÇAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
1. "É do conhecimento comum que as contratações de serviços de cartão de crédito, muitas vezes, não são precedidas de documentos formais, com a assinatura das partes. Normalmente, a adesão a tais contratos é realizada pela internet, telefone ou simples utilização do cartão enviado. Entretanto, tal realidade não exime a Autora de comprovar a efetiva existência da relação jurídica com o Réu por meio de outros documentos hábeis para tanto", tais como minuta padrão do contrato, extratos que evidenciam a utilização, pelo Réu, do cartão de crédito, bem como faturas de pagamentos realizados. 2. "Revelada a relação jurídica entre as partes, esclareça-se que não merece prosperar o argumento do Réu de que a Autora teria violado o dever de informação contido no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o uso do cartão de crédito e os eventuais pagamentos das faturas mensais emitidas mostram que o Réu conhecia uma das obrigações principais do titular de um cartão de crédito, que é pagar à emissora do cartão o valor por ela despendido em transações decorrentes do seu uso. E é exatamente o descumprimento dessa obrigação que deu origem à lide"
3. "Dos extratos trazidos aos autos, vê-se que há pagamentos feitos pelo Réu, mas que, por se referirem a algumas faturas mensais, muitas vezes apenas parcialmente pagas, são insuficientes para liquidar a totalidade do valor devido. Até porque, a partir do início de 2009 não há registros de pagamentos efetuados pelo Réu, o que contribuiu para que sua dívida atingisse o valor atual. Na verdade, o Réu não produziu prova da quitação do valor cobrado na presente ação tampouco apresentou qualquer prova capaz de infirmar aquelas carreadas aos autos pela Autora, não se desincumbindo, dessa forma, do ônus do art. 333, II, do Código de Processo Civil". 4. Apelação desprovida.” (AP nº 0010237-84.2010.4.02.5001, Relator: Marcelo Pereira da Silva, 8ª Turma Especializada, DJ 19/01/2016, TRF 2ª Região).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO VIA SISTEMA. TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO, TELEFONE OU INTERNET. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO ASSINADO PELO DEVEDOR. FATURAS. PRESENÇA DE CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. É cediço que, hodiernamente, várias transações bancárias são realizadas através de terminais de auto-atendimento, surgindo, a partir de então, vínculo jurídico entre as partes, mesmo sem existir contrato escrito e assinado. 2. As faturas expedidas pela instituição bancária, mesmo que produzidas sem a participação efetiva do devedor, indicam a existência de relação jurídica entre as partes, na medida em que por elas se infere a existência de contratação
, considerando especialmente que cabia ao demandado a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC/2015, art. 373, inciso II), ônus do qual não se desincumbiu em face da defesa por negativa geral. 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão n.1006283, 20160111219062APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017. TJDFT).

Mesmo que a contratação do cartão de crédito não tenha sido firmada por meio de um documento escrito, e ainda que todas as informações tenham sido repassadas de forma verbal pelo callcenter da instituição bancária, o acesso às informações sobre o cartão, limite, valor disponível para saque, forma de pagamento, forma de desbloqueio do cartão, taxas de juros e CET, possibilidade de contratação de seguro, possibilidade de cancelamento, anuidade zero, forma e prazo de recebimento do cartão, enfim, todos esses esclarecimentos foram prestados.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Por sua vez, caso o titular do cartão de crédito opte por efetuar o pagamento da fatura em
valor inferior ao previsto –
como ocorreu-
incorrerá nos encargos remuneratórios sobre diferença entre a quantia total da fatura e o que foi efetivamente quitado, sendo que sobre este montante incidirão juros remuneratórios informados pela atendente, a justificar a dívida do autor, aliado ao fato de que não houve cancelamento do cartão.

Não há motivos, portanto, para reforma do

édito atacado que reconheceu a improcedência do pleito autoral, haja vista a existência de elementos nos autos que permitem a conclusão de que houve inequívoca ciência a respeito do objeto da contratação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85, CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]